Tribunal: TJPA
Processo: 0822025-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822025-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE VISEU/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida. Reiteração de pedido. Ausência de fato novo. Impossibilidade de dilação probatória. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) examinar a viabilidade da extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir

3. As alegações formuladas na presente impetração já foram objeto de análise em habeas corpus anteriores, tendo sido rejeitadas por esta Corte, por decisão unânime, que reconheceu a idoneidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da condição de foragido do paciente.

4. Inexistência de fato novo capaz de alterar o entendimento consolidado, visto que a sentença de pronúncia manteve a custódia cautelar por fundamentos já examinados.

5. A alegada existência de vídeo em que corréu assumiria o crime não pode ser analisada nesta via estreita do habeas corpus, dada a vedação à dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior impede nova análise, salvo demonstração de fato novo. 2. A existência de sentença de pronúncia que reitera a prisão preventiva não constitui, por si só, fato novo quando fundada nos mesmos elementos anteriormente analisados. 3. A análise de provas que demandem dilação probatória é incabível na via do habeas corpus. 4. A extensão de benefício concedido a corréu pressupõe identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 580 e 648, I e II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, nos autos nº 0800098-50.2024.8.14.0064.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do
art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal
. A referida sentença, assim como a decisão proferida em 29/09/2025, nos autos de liberdade provisória nº 0801240-55.2025.8.14.0064,
mantiveram sua custódia preventiva
.

Alega, a impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que
(i) a decisão que indeferiu o pleito revogatório seria genérica e dissociada dos requisitos legais,
não estando presentes os requisitos do
periculum libertatis
, tendo em vista a espontânea apresentação do paciente e sua conduta colaborativa;
(ii) haveria vídeo nos autos, no qual o corréu Eduardo do Nascimento Pereira (“Quinzão”) assumiria, de forma exclusiva, a autoria do delito
;
(iii) o paciente faria jus à extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade ao corréu Raimundo Jacinto
; e
(iv)
seriam suficientes as
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente
, pleiteia a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
e a
extensão do benefício de liberdade ao paciente
nos termos do art. 580 do CPP.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...)
a) Síntese dos Fatos

Noticiam os autos que o paciente, em conluio com RAIMUNDO JACINTO, VULGO “MUNDICO”; EDUARDO PEREIRA, VULGO “QUIZÃO” e RONILSON RIBEIRO, VULGO “CACHAÇA” são responsáveis pelo homicídio de DERIVALDO GOMES MOREIRA, em 26.11.2023, por volta das 04 horas da manhã, em uma festa na comunidade Fazedinha.

Diz a representação da autoridade policial que, em virtude da vítima se recusar a comprar bebida alcoólica para o paciente e demais representados, estes lhe atraíram para local ermo fora da festa, lhe imobilizaram e passaram a desferir socos e chutes até desferir uma facada em seu abdômen, abandonando seu corpo e empreendendo fuga.

b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente

Certidão de antecedentes criminais negativa (id. 17581749 do processo 0801208-21.2023.8.14.0064).

c) exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Reproduzo a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 105234255 do processo 0801208-21.2023.8.14.0064):

(...)

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente respondeu o processo na condição de foragido, mas se apresentou na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Cândido Mendes no Estado do Maranhão e foi preso em 15.08.2025.

e) indicação da fase em que se encontra o processo

Em 19.02.2024, foi oferecida a denúncia. Em 21.02.2024, houve recebimento da denúncia. O acusado Raimundo Jacinto dos Santos apresentou resposta à acusação em 12.04.2025 e o paciente em 16.04.2024.

Em 15.05.2024 foi indeferido o pedido de liberdade do paciente. Em 26.11.2024, foi ratificado o recebimento da denúncia, determinada a separação dos processos em relação aos acusados Raimundo Jacinto dos Santos Sousa e no processo que será formado, teremos os réus, citados por edital e designada audiência de instrução. Audiência de instrução em 30.04.2025.

Sentença de pronúncia em 09.06.2025, em que foram pronunciados Raimundo Jacinto dos Santos e o paciente. O processo está no Tribunal de Justiça diante da interposição do Recurso em Sentido Estrito.

Em 29.09.2025, no processo 0801240-55.2025.8.14.0064, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente.

Observo que o corréu Raimundo Jacinto foi solto por fundamento diverso e que não aproveita ao paciente, o excesso de prazo. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
ou, no mérito, pela
denegação
do
writ
.

O feito foi retirado da pauta de julgamento em razão de pedido de
sustentação oral
(ID 32113562).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
não
merece ser conhecida.

Verifica-se que as alegações de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares, assim como o pedido de extensão de benefício concedido ao corréu já foram objeto de análise por esta Corte no julgamento dos Habeas Corpus nº 0801412-29.2024.8.14.0000
(julgado na Sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 9 a 11 de abril de 2024) e
0808602-43.2024.8.14.0000
(julgado na Sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 16 a 18 de julho de 2024), impetrados em favor do mesmo paciente, também de minha relatoria, em que se discutiu a legalidade da segregação cautelar,

verbis
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA ATÉ OS DIAS ATUAIS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, externada pelo modus operandi da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública. Pontua a decisão que o réu, em concurso com demais sujeitos, atraiu a vítima para fora de uma festa, momento no qual ela foi brutalmente assassinada, mediante esfaqueamento, por motivo fútil (ter se recusado a pagar bebida ao grupo). Destaca, ademais, o Juízo impetrado, a condição do réu de foragido da justiça, mantida até os dias atuais, a justificar a necessidade do cárcere preventivo para fins de garantia à aplicação da lei penal.

2. No tocante ao pedido de extensão de benefício, a situação do paciente em voga difere daquela relativa a um de seus coautores, que teve revogada a prisão cautelar com arrimo no constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão das investigações. O paciente, a seu turno, sequer encontra-se recolhido ao cárcere, pelo que incabível a pretendida extensão.

3. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos. In casu, conforme informado pelo Magistrado a quo, o paciente teria cometido o crime de homicídio que em virtude de a vítima ter se recusado a comprar bebida alcoólica para o paciente e seus comparsas, assim, estes lhe atraíram para local ermo fora da festa, lhe imobilizaram e passaram a desferir socos e chutes até desferir uma facada em seu abdômen, abandonando seu corpo e empreendendo fuga.

2. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

3. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4. Ordem conhecida e, denegada. Decisão unânime.

Frise-se que,
não obstante estar-se, agora, diante de nova situação processual, qual seja, a prolação de sentença de pronúncia em desfavor do réu, tendo o juiz, ao final daquele édito, mantido sua custódia preventiva, a defesa não apresentou, a meu sentir, qualquer fato novo a justificar a modificação das decisões proferidas por esta Corte de Justiça, alhures transcritas, capaz de tornar ilegal a manutenção da antedita prisão cautelar, que continua calcada na garantia da ordem pública,
como asseverado no acórdão anterior, dada a gravidade concreta do crime, e sua condição de foragido que perdurou por considerável período, não obstante sua recente e espontânea apresentação à autoridade policial.

Assim, por se tratar, este argumento
,
de matéria devidamente analisada e julgada,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, presa preventivamente desde 29/07/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis da paciente. Requereu-se a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (I) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reanálise da prisão preventiva; (II) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração de argumentos idênticos aos já apreciados em Habeas Corpus anterior impede seu novo exame, por configurar reiteração de pedido já analisado pela mesma Seção de Direito Penal, em decisão unânime que denegou a ordem.

4.O prazo para a formação da culpa não é absoluto e deve ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em processos complexos com múltiplos réus e indícios de atuação em organização criminosa. No caso, o processo avança regularmente, inexistindo mora atribuível ao juízo de origem.

5.A alegada ausência de reanálise da prisão preventiva não se sustenta, pois há registro de reavaliações regulares da legalidade da custódia no curso do processo, inclusive com diligências pendentes como a manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e juntada de laudo definitivo pelo Ministério Público.

6.A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, diante da gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), do envolvimento com organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação idônea na decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.A reiteração de fundamentos já examinados em Habeas Corpus anterior impede seu reexame em novo Writ, salvo demonstração de fato novo.

2.O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base na razoabilidade, admitindo-se dilação em razão da complexidade da causa e pluralidade de réus.

3.A existência de fundamentos concretos e atuais justifica a manutenção da prisão preventiva e inviabiliza sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808296-40.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/07/2025 )

No mais,
no que tange ao alegado fato novo – notadamente, a existência de gravação audiovisual em que corréu assumiria integralmente a autoria do crime – não pode tal elemento ser examinado nesta via estreita do habeas corpus
, que não comporta dilação probatória ou apreciação aprofundada de elementos fáticos ainda pendentes de verificação em instância própria. Eventual revaloração dessa prova deve ser oportunamente submetida ao juízo natural do feito, mediante os instrumentos processuais adequados.

Portanto, diante da impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da reiteração de pedido, conclui-se pela inviabilidade do conhecimento do
writ
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/01/2026